Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESSARCIMENTO DA FRANQUIA E GASTOS COM TRANSPORTE. DIREITO DE O SEGURADO ESCOLHER A SEGURADORA QUE CONSERTARÁ O VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O responsável pelo acidente de trânsito deve reparar integralmente os danos, incluindo o ressarcimento da franquia do seguro. O segurado tem o direito de escolher livremente a empresa que reparará seu o veículo.
2. É devido o ressarcimento dos gastos com transporte em razão da indisponibilidade do veículo danificado, até a data em que o conserto for concluído, pois decorrem do acidente.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.